Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO A autora deixou de recolher as custas processuais e o depósito prévio previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. No entanto, não há elementos nos autos que comprovem que faça jus ao benefício, devendo a hipossuficiência ser demonstrada por meio idôneo. Isto porque, apesar de apresentar cópias de sua carteira de trabalho, os elementos dos autos demonstram que é detentora de participação societária de empresa com razoável movimentação financeira (IDs 20840865 - Pág. 8 e 20840875 a 20840877). Desta feita, faculto à autora a comprovação inequívoca de sua condição de hipossuficiente ou o recolhimento das custas iniciais e o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46